Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-05.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SEM NATUREZA EXTRACONCURSAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELOS CREDORES. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo n. 0714867-83.2017.8.07.0003, que indeferiu pedido para extinção do cumprimento de sentença e expedição de certidão de crédito para que o débito dos autos fosse quitado na forma determinada no plano de recuperação judicial.

2. Em seu recurso, o embargante alegou que o acórdão foi omisso ao analisar os fatos, porquanto o crédito do cumprimento de sentença está sujeito à recuperação judicial, uma vez que o seu fato gerador ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença. No caso concreto, o fato gerador ocorreu quando da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes, o que se deu em 12.11.2009, já que o débito é originário do referido contrato. Portanto, como o pedido de recuperação foi protocolado em 07.01.2017, o crédito submetido à execução nos autos n. 0714867-83 é concursal, conforme arts. 49 e 59 da Lei n.11.101/05 e deve ser submetido ao juízo da recuperação.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 2, 3 e 4.

5. Tal como consignado no acórdão, em se tratando de crédito constituído por decisão condenatória judicial com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor, não se suspende a execução do crédito ou determina-se sua inscrição em pedido de recuperação judicial. Ainda, os créditos constituídos durante a recuperação judicial, como na espécie, só se tornariam extraconcursais se fosse iniciada a fase falimentar, nos termos do art. 67 e 84, V da Lei 11.101/2005, o que não ocorreu, razão pela qual o crédito perseguido nestes autos não se submete à recuperação judicial, sendo o juízo agravado competente para prosseguir na fase executória, até porque, o plano foi homologado em 10.11.2017, enquanto que o trânsito em julgado da sentença destes autos ocorreu em 04/09/2019. Esse é o posicionamento das turmas recursais do ETJDFT.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.